Tribunal: TJDFT
Processo: 0748294-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. SISTEMA ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 174 DO CTN. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a paralisação do feito decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, bem como afastou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados. O recurso busca a reforma da decisão para declarar a prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da execução fiscal e liberação das constrições realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória, à luz da ausência de causa interruptiva válida do prazo prescricional; e (ii) estabelecer se os registros unilaterais em sistema administrativo são suficientes para comprovar parcelamento apto a interromper a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contado da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.
4. A interrupção da prescrição exige prova do parcelamento requerido pelo devedor, não sendo suficiente a juntada de registros unilaterais extraídos de sistema administrativo, desacompanhados do pedido formal ou do correspondente processo administrativo.
5. Incumbe ao ente exequente o ônus de demonstrar a ocorrência de causa interruptiva da prescrição, não sendo admissível transferir ao executado o encargo de provar fato negativo.
6. Ausente prova idônea de parcelamento ou de outro ato interruptivo, e ajuizada a execução após o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O registro unilateral em sistema administrativo não comprova, por si só, pedido de parcelamento apto a interromper a prescrição tributária. 2. Compete à Fazenda Pública demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831498, ApCiv 0008521-18.2007.8.07.0001, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 13/03/2024, p. 01/04/2024; Acórdão 1826946, ApCiv 0006092-31.2010.8.07.0015, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/03/2024, p. 14/03/2024.